Tribunal: TJSP
Processo: 1014591-79.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE.
1. Irresignação da autora em face da improcedência da ação. Não acolhimento.
2. Preliminar de extinção da demanda, sem resolução do mérito, afastada. Complemento de custas iniciais que deverá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de inscrição em dívida ativa.
3. Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE.
1. Irresignação da autora em face da improcedência da ação. Não acolhimento.
2. Preliminar de extinção da demanda, sem resolução do mérito, afastada. Complemento de custas iniciais que deverá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de inscrição em dívida ativa.
3. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento embasado em prova documental suficiente para o desate da controvérsia.
3. Contrato de exclusividade que previu os prazos de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias úteis, com estipulação expressa do termo inicial a data do negócio jurídico. Pretensão de contagem do prazo a partir de condição inexistente. Descabimento. Autora que possui expertise suficiente para ter incluído, se assim quisesse, a aventada condição. Requeridos que firmaram compromisso de compra e venda meses após o decurso do prazo de exclusividade.
4. Recurso desprovido.